Tribunal: STF
Processo: RHC 263657
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Carlos Alberto Carvalho da Silva e Eliseth Santos de Carvalho em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 1.013.551/MG, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido." (eDOC 68).



    Consta dos autos que os recorrentes foram condenados pela prática dos crimes de corrupção passiva, advocacia administrativa e supressão de documento, no âmbito da Ação Penal n. 5001855-57.2021.8.13.0024.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0000.21.257478-4/002.



    Buscando o reconhecimento de nulidades processuais, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo ministro relator (eDOC 14).



    A decisão monocrática baseou-se na inadequação da via eleita, na deficiente instrução do feito e, principalmente, no fato de que a alegação de nulidade por ausência de intimação da OAB/MG não fora apreciada na origem, configurando supressão de instância, e que a tese de cerceamento de defesa estaria preclusa (eDOC 14, p. 3). 



    O agravo regimental interposto na sequência não foi conhecido pela Sexta Turma, com base na Súmula 182/STJ (eDOC 68).



    Nesta Corte, a defesa reitera as alegações expostas no STJ.



    Aduz, em síntese, a ocorrência de nulidade absoluta decorrente do cerceamento de defesa, uma vez que não obteve acesso integral e tempestivo às mídias eletrônicas apreendidas durante a investigação, em afronta à Súmula Vinculante 14 (eDOC 75, p. 4-5). 



    Afirma que tal situação de assimetria probatória, na qual apenas o Ministério Público teve acesso irrestrito ao material, violou a paridade de armas e o devido processo legal (eDOC 75, p. 14).



    Sustenta, ainda, a nulidade por ausência de intimação da Procuradoria de Prerrogativas da OAB/MG, embora expressamente requerida, para acompanhar o processo em que figura como paciente a advogada Eliseth Santos de Carvalho (eDOC 75, p. 16-17).



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade de toda a instrução criminal ou, subsidiariamente, dos atos processuais realizados após a configuração dos vícios (eDOC 75, p. 19).



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (eDOC 89).



    É o relatório.



    Decido.



    A decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental o fez por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, aplicando o óbice da Súmula 182/STJ.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024, e HC 236.075 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator no STJ, ao indeferir liminarmente o habeas corpus:



    “Ao lado de não ter cabimento a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso especial, o writ também é inadmissível, porquanto está mal instruído. Não há cópia da sentença, peça essencial ao deslinde da controvérsia.



    De toda maneira, inexiste ilegalidade flagrante apta de ser reparada por esta via, considerando-se, sobretudo, o entendimento desta Corte de que não se conhece de matéria que não foi previamente submetida à instância originária, por caracterizar supressão de instância (EDcl no AgRg nos EDcl no HC n. 952.040/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025); e de que o princípio da boa-fé processual e da lealdade das partes impõe o dever de impugnar eventuais nulidades na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, não sendo possível utilizá-las como argumento estratégico em momento posterior (RHC n. 213.027/PE, da minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 6/6/2025).



    No caso, a apontada nulidade por ausência de intimação da Procuradoria de Prerrogativas não foi analisada pelo Tribunal a quo, sendo inadmissível a supressão de instância. Ademais, constou do acórdão que não houve qualquer retenção do material pela il. Promotora de Justiça que informou a entrega do HC contendo a integralidade das mensagens para guarda pelo juízo, sendo oportunizado o acesso às partes, inclusive com o fornecimento de senha (fl. 122); com a informação de que os arquivos foram recebidos em juízo em 23/8/2021, ou seja, antes das audiências de instrução e julgamento e, mesmo informadas sobre a impossibilidade técnica de extração integral dos arquivos pelos serventuários da justiça, as Defesas não se interessaram em providenciar, por outros meios, as cópias dos arquivos em sua integralidade (fl. 123), tampouco arguiram, no curso da instrução, cerceamento de defesa por falta de acesso aos mencionados arquivos (fl. 123). A reversão dessas conclusões demandaria ampla análise de documentação que nem sequer consta destes autos.



    Indefiro liminarmente a petição inicial (art. 210 do RISTJ).”



    Dos excertos citados, observo que o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a alegação de nulidade por ausência de intimação da OAB/MG não foi submetida ao Tribunal de origem, o que impede sua análise, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Quanto ao alegado cerceamento de defesa, assentou-se a ocorrência de preclusão, pois a defesa, embora ciente da disponibilização do material e da dificuldade técnica da secretaria, não arguiu a matéria na primeira oportunidade.



    Tais fundamentos, por si sós, afastam a existência de ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão. Para se concluir de modo diverso, seria imperativo o reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    Ademais, a apreciação da tese referente à ausência de intimação da OAB/MG, não debatida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, implicaria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente